Tribunal: TJDFT
Processo: 0769710-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE COMETIDA APÓS COMPRA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. A autora/recorrida comprou um produto no valor de R$ 13.935,00 e, após a compra, foi contatada por fraudadores que, por meio do contato disponibilizado na plataforma, informaram que, para obter frete grátis, deveria cancelar a compra e informar que já teria havido uma solução para o problema, o que liberou o dinheiro em favor dos criminosos. O valor da compra foi estornado e a recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Nas razões recursais, a empresa recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade, pois se trata de mera plataforma de anúncios e pagamentos, sem qualquer ingerência nas transações ocorridas no seu ambiente. No mérito, sustenta que o serviço foi prestado de forma eficiente e a fraude ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ilegitimidade passiva; e, no mérito, (ii) a configuração de dano moral na situação vivenciada pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando que todos os fornecedores presentes na cadeia de consumo devem responder pelos prejuízos causados aos consumidores e que a empresa que vendeu o produto é falsa, criada especificamente para o cometimento de crimes na plataforma eletrônica, patente a legitimidade passiva da recorrente. Preliminar rejeitada.
5. A possibilidade de que criminosos criem uma empresa virtual falsa, com o único intuito de cometer fraudes e, após a falsa compra, entrem em contato com os compradores de boa-fé, mediante o contato disponibilizado na própria plataforma para concretizar a fraude, sem qualquer mecanismo de segurança para coibir tal atividade criminosa, caracteriza falha na prestação de serviços e, no caso, configura dano moral indenizável, tendo em vista que é dever da plataforma oferecer um ambiente seguro para as transações realizadas (Acórdão 1825110 – 1a Turma Recursal). A falha no dever de segurança somente estará afastada caso não sejam utilizadas as ferramentas disponíveis na plataforma (STJ, REsp 1.880.344/SP).
6. O valor fixado pela origem (R$ 3.000,00) se revela razoável e proporcional às circunstâncias vividas pela consumidora e não incorre em enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
________________________________
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021; TJDFT, Acórdão 1825110, 0703982-03.2023.8.07.0002, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.